Tribunal: TJMT
Processo: 0003379-90.2019.8.11.0004
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003379-90.2019.8.11.0004
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. NULIDADE DA REVISTA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. CONTEXTO FÁTICO AUTORIZADOR. FUNDADAS SUSPEITAS. NULIDADE DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DA PROVA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS VÁLIDOS. DESTINAÇÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO COMPROVADA. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. IRRELEVANTE A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. AGENTE REINCIDENTE. PERÍODO DEPURADOR NÃO TRANSCORRIDO. SENTENÇA MANTIDA INALTERADA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. Não caracteriza abordagem policial ilegal as hipóteses em que o agente policial, após receber informações anônimas, realiza campana e aborda usuário de droga recém-saído do local em investigação, porquanto trata-se de estrito cumprimento do dever legal e pleno exercício do poder de polícia, que determina a averiguação pelo agente estatal de eventual prática delitiva.
2. Não há falar em violação à cadeia de custódia, quando presente todo o histórico e cronologia da prova analisada e ausente qualquer indício de que os agentes de segurança pública tenham deturpado o estado desejado da prova pericial, desde a apreensão dos entorpecentes, até o devido descarte previsto na Lei 11.343/06.
3. Comprovado que o réu manteve em depósito entorpecentes, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal).
4. A condição de usuário de drogas não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também como forma de manutenção do próprio vício.
5. Em crimes praticados na clandestinidade, como o tráfico de drogas, é preciso reconhecer a importância e validade dos depoimentos dos agentes do sistema de segurança pública, pois esses estão diretamente envolvidos nas regiões de traficância, com a colheita de informações de moradores e usuários de droga, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa.
6. Tratando-se de réu que ostenta condenação transitada em julgado, ou seja, reincidente, é incabível a aplicação da redutora pretendida, por explícita vedação legal do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, que exige a primariedade do agente.
7. “A contagem do período depurador de 5 anos, nos termos do art. 64 do CP, tem como marco inicial a extinção da pena ou seu cumprimento, e como marco final a data do novo delito” (AgRg no HC n. 618.974/RJ, julgado em 09/03/2021).
8. Preliminares rejeitadas. Recurso defensivo não provido, preservando a condenação prolatada inalterada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003379-90.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JAIME BATISTA DA SILVA - CPF: 097.513.928-29 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. NULIDADE DA REVISTA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. CONTEXTO FÁTICO AUTORIZADOR. FUNDADAS SUSPEITAS. NULIDADE DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DA PROVA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS VÁLIDOS. DESTINAÇÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO COMPROVADA. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. IRRELEVANTE A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. AGENTE REINCIDENTE. PERÍODO DEPURADOR NÃO TRANSCORRIDO. SENTENÇA MANTIDA INALTERADA. PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não caracteriza abordagem policial ilegal as hipóteses em que o agente policial, após receber informações anônimas, realiza campana e aborda usuário de droga recém-saído do local em investigação, porquanto trata-se de estrito cumprimento do dever legal e pleno exercício do poder de polícia, que determina a averiguação pelo agente estatal de eventual prática delitiva.

2. Não há falar em violação à cadeia de custódia, quando presente todo o histórico e cronologia da prova analisada e ausente qualquer indício de que os agentes de segurança pública tenham deturpado o estado desejado da prova pericial, desde a apreensão dos entorpecentes, até o devido descarte previsto na Lei 11.343/06.

3. Comprovado que o réu manteve em depósito entorpecentes, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal).

4. A condição de usuário de drogas não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também como forma de manutenção do próprio vício.

5. Em crimes praticados na clandestinidade, como o tráfico de drogas, é preciso reconhecer a importância e validade dos depoimentos dos agentes do sistema de segurança pública, pois esses estão diretamente envolvidos nas regiões de traficância, com a colheita de informações de moradores e usuários de droga, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

6. Tratando-se de réu que ostenta condenação transitada em julgado, ou seja, reincidente, é incabível a aplicação da redutora pretendida, por explícita vedação legal do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, que exige a primariedade do agente.

7. “A contagem do período depurador de 5 anos, nos termos do art. 64 do CP, tem como marco inicial a extinção da pena ou seu cumprimento, e como marco final a data do novo delito”
(AgRg no HC n. 618.974/RJ, julgado em 09/03/2021).

8. Preliminares rejeitadas. Recurso defensivo não provido, preservando a condenação prolatada inalterada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jaime Batista da Silva
, contra sentença prolatada pelo juízo 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial fechado (reincidente), além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de drogas
(Lei 11.343/06, art. 33,
caput
).

Inconformada, a Defensoria Pública sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca policial, supostamente realizada pelos agentes policiais com base em mera impressão pessoal, sem qualquer diligência prévia.

Argumenta, ainda, a nulidade da condenação pela quebra da cadeia de custódia, diante da ausência de perícia técnica do local e falta de identificação do agente responsável pela apreensão.

No mérito, defende a atipicidade da conduta, pois a quantidade de entorpecente apreendida seria irrisória. Alternativamente, almeja a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.

Se mantida a condenação, postula a incidência da minorante do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4o), alegando que a reincidência do apelante é pretérita e que houve o efetivo decurso do período depurador (id. 210627243)

Contrarrazões da 1a Promotoria de Justiça de Barra do Garças pelo não provimento do recurso defensivo (id. 210627246).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso defensivo (id. 211742688).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O recurso pretende, em síntese, a nulidade das provas, em tese obtidas por meio de abordagem policial ilegal e arbitrária. Alternativamente, a nulidade das provas pela quebra da cadeia de custódia. No mérito, a absolvição ou desclassificação para a conduta de porte para consumo próprio. Se mantida a condenação, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 1° de fevereiro de 2.019, por volta de 23h54min, o denunciado foi flagrado por uma guarnição da Polícia Militar, em frente de sua residência, localizada na Rua 33,s/no, nesta cidade, trazendo consigo várias porções de pasta base de cocaína, pesando 6,255 g (seis gramas, duzentos e cinquenta e cinco miligramas), acondicionada sem seu bolso e no interior de sua cueca, envoltas em um saco plástico, tendo ele acabado de comercializar porções de substância entorpecente com usuários (Cleomar Tavares Roldão e Adenir Ferreira Martins), substâncias estas destinadas à comercialização ilícita, em desacordo com determinação legal e regulamentar, de uso proscrito no Brasil, podendo determinar dependência física ou psíquica (laudo preliminar de constatação de substância entorpecente às fls. 38/39 e 42/44-IP).

Nos moldes elucidados no caderno informativo encartado afere-se que, a Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar (ARI) já vinha monitorando a residência do denunciado em virtude de inúmeras informações deque ocorria o comércio de substância entorpecente naquele local, sendo constatado, na data acima descrita, durante o monitoramento realizado pela ARI, que o denunciado havia acabado de comercializar substância entorpecente com os usuários Cleomar Tavares Roldão e Adenir Ferreira Martins, sendo que, quando os mesmos estavam saindo da residência do denunciado e notaram a aproximação policial, CLEOMAR, que estava na garupa da motocicleta, dispensou ao solo as porções de pasta base
que havia acabado de adquirir de JAIME, porções estas que também foram apreendidas.

Assim, diante da fundada suspeita de que o denunciado estaria comercializando substância entorpecente foi o mesmo abordado enquanto estava em frente de sua residência, tendo sido localizadas no bolso de sua roupa uma porção de pasta base de cocaína, bem como outras porções foram localizadas envoltas em um saco plástico escondidas em sua cueca, além de ter sido apreendido no interior de sua carteira o valor de R$ 419,50 (quatrocentos e dezenove reais e cinquenta centavos) e diversos materiais sem procedência foram localizados em sua residência(auto de apreensão às fls. 24/24, verso-IP).

Ademais, em relatório policial, investigadores da Polícia Civil diligenciaram até as proximidades da residência do acusado e em conversas com vizinhos destes apuraram que a residência era bastante frequentada durante o período noturno e pela madrugada e que esta movimentação causa perturbação aos moradores (conforme relatório policial fls. 66/70-IP).

O indiciado, ao ser interrogado perante a autoridade policial, negou comercializar substância entorpecente e afirmou que a droga localizada em sua posse havia acabado de ser por ele adquirida, tendo como destinação seu próprio consumo (fls. 15/16, verso-IP).

O indiciado é reincidente, posto que, possui condenação definitiva nesta comarca. (...)” (sic, id. 210627202, p. 06).

Exposto o contexto fático do crime de tráfico, vejamos as teses defensivas deduzidas no apelo.

Da nulidade das provas
:

Preliminarmente, a defesa sustenta a nulidade das provas dos autos, face à ausência de justa causa para autorizar a revista pessoal levada a efeito pelos agentes policiais. Postula sejam descartadas as provas obtidas e, por efeito, seja o apelante absolvido do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Com efeito, acerca da abordagem pessoal, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revista sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto nos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal.

Sobre as motivações aptas a autorizarem a busca pessoal, destaca-se brilhante posicionamento doutrinário:

“(...) há que se pontuar, também, a necessidade de se conter atuações seletivas (escolhas arbitrárias de determinadas pessoas) do aparelho estatal, muitas vezes acobertadas por juízos discriminatórios e inconfessáveis. É dizer: deve a autoridade policial se encontrar apta a justificar a sua atuação, no âmbito de sua corporação, e ao nível do estrito cumprimento do dever legal (...)”
(Fischer, Douglas; Pacelli, Eugênio. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. Disponível em: Grupo GEN, (12th edição). Grupo GEN, 2020, p. 611).

Nessa linha de entendimento, no julgamento do RHC n. 158.580/BA, o Superior Tribunal de Justiça buscou parametrizar a análise acerca do requisito
“fundadas suspeitas”
, a fim de refutar situações em que a diligência seja amparada em mera
“atitude suspeita”
, sem qualquer descrição objetiva.

Confira-se parte da ementa do julgado:

“(...) 1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito”. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. 3.
Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do CPP.
(...)”
(RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/04/2022).

Na presente hipótese, não se constata ter havido qualquer arbitrariedade na atuação dos agentes policiais, os quais receberam informações da Agência Regional de Inteligência e, durante o monitoramento do local, abordaram dois usuários de drogas, com pequena porção de pasta base. Diante disso, os agentes policiais procederam à abordagem do apelante, quando apreenderam 6,255g (seis gramas e duzentos e cinquenta e cinco centigramas) de pasta base.

Em solo policial, o PM Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior

relatou ter acompanhado o imóvel do apelante, que apresentava alta movimentação de pessoas. Narrou que abordaram os usuários de droga Cleomar Travares Roldão e Adenir Ferreira Martins, que confirmaram a compra de pequena porção de pasta base do apelante. Explicou que a abordagem dos usuários fundamentou a revista policial do apelante, a qual resultou na apreensão das porções de pasta base objeto dos autos:

“(...) QUE a Agência Regional de Inteligência (ARI), após tomar conhecimento de várias denúncias de que um suspeito de JAIME estaria praticando a mercancia de drogas no bairro Abel Lira, sendo que a equipe da ARI, SARGENTO PM ALEIXO e SD PM LUAN, estavam efetuando o monitoramento do local, sendo na Rua 33, SN, onde consta um placa escrito “vende-se alumínio” no muro da frente da residência; QUE verificou-se pela ARI que na data de hoje foram vistas diversas pessoas adentrando e saindo da residência em questão; QUE a ARI solicitou a guarnição do depoente e a Guarnição da Força Tática para efetuar a abordagem da pessoas que saiam da residência, onde no primeiro momento, uma motocicleta que saiu da referida residência e empreendeu fuga das viaturas policiais não sendo possível abordá-la;
QUE posteriormente visualizaram dois suspeitos saindo em urna motocicleta azul da referida residência do suspeito JAIME; QUE a viatura do depoente efetuou a aproximação, momento em que os suspeitos notaram a presença da PM, o suspeito CLEOMAR que se encontrava como passageiro da motocicleta veio a jogar ao solo 02 (duas) pedras de substância análoga a pasta base; QUE os suspeitos CLEOMAR e ADENIR, afirmaram serem usuários de droga, bem corno o suspeito ADENIR confirmou a guarnição do depoente que havia comprado a droga na residência de JAIME, sendo que JAIME foi quem lhe vendeu a droga; QUE diante da situação flagrancial, a viatura de Força Tática deslocou até a residência do suspeito JAIME
, sendo que o suspeito em questão estaria na calçada do lado de fora da residência, e ao visualizar a viatura da Força Tática, tentou empreender fuga na calçada, vindo a desobedecer às ordens de parada, bem como ao aproximar-se do suspeito JAIME, o suspeito veio a agredir o SD PM LUAN com um empurrão, e levou a mão na cintura, sendo necessário para resguardar a integridade física do policial minar, efetuar um disparo de munição menos que letal, munição de elastõmero, pelo SD PM MONTEIRO componente da Força Tática, vindo a atingir o suspeito JAIME na região da nádega esquerda; QUE o suspeito JAIME veio a cair ao solo e ainda resistiu fisicamente ao algemamento; QUE durante a busca pessoal ao suspeito, foi encontrado em seu bolso 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base em pó envolvida por um plástico azul (...)”
(
sic,
id. 210627202).

Sob o crivo do contraditório, o PM Aguinelo Silvestre confirmou que a diligência foi precedida de denúncias anônimas encaminhadas pela Agência Regional de Inteligência, associadas à abordagem dos usuários de drogas, que tentaram dispensar a porção de droga.

Diante desse cenário fático, observa-se que a ação policial não foi arbitrária, mas decorreu de fundada suspeita e coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a abordagem e revista pessoal do apelante.

Ademais, importante considerar que os agentes estavam em estrito cumprimento de suas obrigações legais e em pleno exercício do poder de polícia, que lhes determina a averiguação de possíveis práticas delitivas, possibilitando a abordagem de cidadãos, em especial quando há denúncias anônimas, acompanhadas de alta movimentação de usuários, inclusive com a abordagem de um deles e apreensão de droga.

Somado a isso, nas palavras do Ministro Gilmar Mendes,
“se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública”
(RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/08/2023).

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar de nulidade da abordagem policial.

Da violação à cadeia de custódia
:

Alternativamente, a defesa arguiu a ilegalidade da prova, alegando a inexistência de perícia técnica no local e ausência de identificação dos agentes responsáveis pela apreensão das substâncias ilícitas.

De acordo com a sedimentada compreensão do Superior Tribunal de Justiça,
“o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita”
(STJ, AgRg no HC 615.321/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03/11/2020).

Na espécie, assim como concluído pelo magistrado singular, as alegações defensivas acerca da quebra da cadeia de custódia não vieram acompanhadas de elementos que demonstrassem ou, ao menos, fornecessem indícios de adulteração dos entorpecentes apreendidos ou dos laudos técnicos elaborados.

Isso porque, infere-se com clareza todo o desenrolar dos fatos que ensejou à coleta da prova de materialidade do crime de tráfico de drogas.

Na madrugada do 02/02/2019, logo após a prisão em flagrante do apelante na noite do dia 01/02/2019, o policial militar condutor da ocorrência, Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior, encaminhou o apelante à 1a Delegacia de Polícia de Barra do Garças, noticiando os fatos registrados no Boletim de Ocorrência n. 2019.35236 (id. 210627202, p. 32), bem como lavrou o respectivo Termo de Exibição e Apreensão (id. 210627202, p. 39), no qual constou a apreensão de
“14 (quatorze) pedras de substância análoga a pasta base de cocaína e 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína em pó”
(
sic
).

No mesmo dia, foram expedidos ofícios à Gerência de Criminalística de Barra do Garças, identificando as substâncias enviadas para análise e elaboração de exame pericial preliminar e definitivo (id. 210627202, p. 59).

Logo em seguida, a Gerência de Criminalística confeccionou laudo de constatação, atestado a positividade para presença de cocaína nas substâncias apreendidas (id. 210627202, p. 61).

Nesse cenário, percebe-se que acesso aos procedimentos utilizados para manter e para documentar a história cronológica da produção da prova da materialidade delitiva – desde a apreensão dos objetos, a entrega à Autoridade Policial, a remessa para perícia – foi franqueado à Defesa desde a fase investigativa, em estrita observância aos postulados da ampla defesa e do contraditório, inexistindo qualquer indicativo nos autos de manipulação indevida ou de adulteração do material apreendido capaz de torná-la imprestável.

Não existe, portanto, qualquer indício de que os agentes de segurança pública tenham deturpado o estado desejado da prova pericial, desde a apreensão dos entorpecentes até a remessa dela.

Nesse diapasão, a preliminar suscitada se mostra manifestamente insubsistente, devendo ser
rejeitada
.

Do pleito absolutório
:

No mérito, a defesa requer a absolvição do delito, por insuficiência probatória, ou a desclassificação para a conduta de posse de entorpecente para uso pessoal. Sustenta, ainda, a atipicidade da conduta, diante da apreensão de pequena quantidade de droga.

A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência n. 2019.35236 (id. 210627202, p. 32), termo de exibição e apreensão (id. 210627202, p. 39) e laudo pericial definitivo (id. 210627227), que atestou a apreensão de 6,255g de pasta base de cocaína.

Ouvido apenas na fase policial, o apelante negou a prática delitiva, mas admitiu a propriedade dos entorpecentes, justificando que seriam para consumo próprio. Afirmou ter adquirido a substância apreendida naquela mesma data, em ponto de venda no bairro Vila Maria, pela quantia de R$ 100,00.

Apesar de intimado, o apelante não compareceu em juízo e foi decretada sua revelia (id. 210627216).

Em que pese a negativa do apelante, o PM
Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior

explicou toda a dinâmica fática, esclarecendo que monitoraram o apelante após denúncias anônimas recebidas pela Agência Regional de Inteligência. Detalhou ter abordado dois usuários de entorpecente que deixaram a residência do apelante, com os quais apreendeu pequena porção de pasta base. Relatou que os usuários confirmaram terem adquirido a droga com o apelante, o que justificou a ação policial. Confirmou que a revista policial encontrou pequenas pedras de pasta base escondidas na cueca do apelante, além de dinheiro em notas trocadas.

No mesmo sentido, o policial militar Luan Henrique dos Santos confirmou toda a dinâmica dos fatos, incluindo a abordagem inicial dos usuários Cleomar Travares e Adenir Ferreira. Em relação às investigações, detalhou sua participação no monitoramento da residência, o que o surpreendeu, pois durante 30 (trinta) minutos de vigilância, identificou mais de 40 (quarenta) usuários de drogas passando rapidamente pelo local.

Assim, em que pese a negativa da autoria, as circunstâncias fáticas em que a ação policial, associada aos demais elementos probatórios, permitem concluir que o apelante praticou o crime inscrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, especialmente ante as declarações dos agentes policiais, que destacaram a alta movimentação de usuários de droga, além da confirmação recebida dos usuários de droga abordados, que confirmaram terem adquirido a droga com o apelante.

Nesse ponto, chama a atenção que a substância ilícita apreendida com os usuários de droga Cleomar Travares e Adenir Ferreira é similar com a droga em posse do apelante, isto é, pequenas pedras de pasta base.

Ademais, não obstante o apelante tenha invocado a condição de usuário de drogas, não há qualquer prova apta a subsidiar a versão defensiva, até mesmo porque há fortes e concretos relatos acerca da entrega de drogas a terceiros, o que afasta qualquer hipótese de desclassificação da conduta.

Para além disso, ainda que o apelante fosse usuário, a alegada condição não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também e principalmente como forma de manutenção do próprio vício.

Nesse mesmo sentido:

“(...) O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008). (...)”
(Apelação Criminal 1009428-11.2022.8.11.0042, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024).

Por fim, este Tribunal de Justiça tem reiterados julgados no sentido de reconhecer a importância do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública que atuam diretamente ao combate ao tráfico, especialmente em virtude do caráter clandestino das infrações desta natureza, bem como porque os agentes são diretamente envolvidos nas regiões de traficância, desenvolvendo contatos com usuários, moradores e testemunhas, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.050.607/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/08/2023).

O fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, até porque não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar o apelante, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

Quanto à tese de atipicidade material da conduta, é certo que a quantidade da substância ilícita apreendida não é fator determinante para a caracterização do núcleo do tipo penal, notadamente por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, cuja lesividade ao bem jurídico é punida pelo estado de forma preventiva, diante do risco de disseminação do material.

A propósito:

“(...) Prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. (...)”
(STJ, AgRg no RHC 164.509/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/05/2022).

Diante de extenso conjunto probatório,
comprovado que o apelante manteve em depósito os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível a absolvição do delito de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal).

Do apenamento
:

Alternativamente, a defesa postula a revisão da dosimetria da pena, com a concessão da minorante do tráfico privilegiado.

Na primeira fase, o juízo singular destacou que o apelante ostentava 04 (quatro) condenações definitivas, sendo utilizada as 03 (três) primeiras para atribuir carga negativa ao vetor dos antecedentes criminais, elevando a pena-base para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, remanescente uma condenação transitada em julgado, o magistrado singular exasperou a pena intermediária para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, a minorante do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4o) foi negada, diante da reincidência do apelante.

Perfeitamente admissível, mormente porque tratando-se de réu que ostenta condenação transitada em julgado, ou seja, reincidente, é incabível a aplicação da redutora pretendida, por explícita vedação legal do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, que exige a primariedade do agente.

Ilustrativamente:

“(...) Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

7. No presente caso, o réu além de possuir maus antecedentes, é reincidente, não havendo qualquer ilegalidade no afastamento do referido benefício. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.300.832/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023).

Outrossim, não é possível o afastamento da agravante da reincidência, porque esta não restou alcançada pelo período depurador, na medida em que a punibilidade do agente pelo cumprimento da pena foi extinta em 06/02/2019, ou seja, após a prática do delito em tela (01/02/2019), o que impediu a ocorrência do lapso de 5 (cinco) anos apto a afastar os efeitos da reincidência.

Nesse sentido, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido que
“a contagem do período depurador de 5 anos, nos termos do art. 64 do CP, tem como marco inicial a extinção da pena ou seu cumprimento, e como marco final a data do novo delito”
(AgRg no HC n. 618.974/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 09/03/2021).

Por fim, preserva-se o regime inicial fechado, uma vez que o apelante é reincidente e a pena aplicada ultrapassa 04 (quatro) anos.

Pelo exposto,
rejeito
as preliminares defensivas e, no mérito,
nego provimento
ao recurso defensivo, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024